Tribunal: TJBA
Processo: 8110647-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110647-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS

Advogado(s)
:
GUILHERME PEREIRA DAS NEVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. RESTITUIÇÃO DE ICMS-ST. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu a segurança à associação, assegurando aos associados o direito à restituição do ICMS-ST recolhido a maior nas vendas realizadas por preço inferior ao presumido, sem exigir prova de não repasse do encargo ao consumidor final. O recorrente sustenta (i) inadequação da via mandamental, por suposta impugnação abstrata de norma (Súmula 266/STF); e (ii) necessidade de observância do art. 166 do CTN para devolução de tributos indiretos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança coletivo é via adequada para tutelar a restituição do ICMS-ST à luz da Súmula 266/STF e (ii) saber se, à restituição da diferença do ICMS-ST, aplica-se a condição do art. 166 do CTN que exige prova de não repasse do encargo financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato coator é concreto: a Secretaria da Fazenda da Bahia exige prova de não repasse para processar pedidos de restituição; logo, não há impugnação de lei em tese, nem afronta à Súmula 266 do STF. O mandado de segurança coletivo mostra-se idôneo para proteger direitos individuais homogêneos de associados.

4. O STF, no RE 593.849/MG (Tema 201), fixou que é “devida a restituição da diferença do ICMS-ST pago a maior quando a base de cálculo efetiva for inferior à presumida, independentemente da comprovação do repasse do encargo” o STJ reafirmou essa compreensão no Tema 1.191 (REsp 2034975/MG)..

5. Precedentes de Tribunais de Justiça e do STJ confirmam a inaplicabilidade do art. 166 ao ICMS-ST e a desnecessidade de comprovação do repasse em ações de repetição ou mandado de segurança .

6. Mantida, portanto, a sentença que afastou a exigência de comprovação do não repasse e reconheceu o direito à restituição.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8110647-68.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.